Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702152-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DOMINGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos do processo 0700614-92.2024.8.07.0020 que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Esclareço inicialmente que, tramitando o processo sob o rito especial da Lei 9.099/95, não há previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática. No caso, contra a decisão que não conheceu o recurso, poderia a parte ter interposto agravo interno, nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que o este recurso tem como fim levar a matéria questionada ao conhecimento do colegiado da Turma Recursal. Inviável no caso em questão a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que o presente recurso foi interposto em autos apartados, em total discrepância com o procedimento do agravo interno. Vale registrar também que, muito embora o presente agravo esteja direcionado ao Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, foi inicialmente distribuído na Primeira Turma Recursal, sendo direcionado a esta Turma por prevenção. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser inadmissível. Intime-se o agravante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito